Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704221-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO LOBO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 7a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes (ID 63765188). Nas razões dos embargos, a parte embargante informa o falecimento de Romulo Lobo de Oliveira e requer a inclusão de seus herdeiros Edissa Moraes de Outeiro Lobo, Melissa Outeiro Lobo e Daniel Outeiro Lobo no polo ativo. É o relato do necessário. 2. O art. 87, X, do Regimento Interno deste TJDFT atribui ao relator a incumbência de processar e julgar habilitação incidente. Sobre o tema, nos termos do art. 110 do CPC, caso ocorra a morte de qualquer das partes, “dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Segundo o art. 313, § 1o, I, do mesmo diploma legal, o óbito gera a suspensão processual. A habilitação deve ser realizada nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se o processo a partir de então, conforme o art. 689 do CPC. Ademais, o § 2o do art. 313 assim dispõe: § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Como relatado, a parte embargante informou o falecimento de Romulo Lobo de Oliveira e requereu a inclusão de seus herdeiros no polo ativo. Contudo, não foram juntados aos autos os documentos imprescindíveis para regularizar a sucessão e a representação processual. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, na forma do art. 313, I, § 1o, c/c art. 689 do CPC, e ordeno a intimação da advogada da parte embargante para apresentar a certidão de óbito de Romulo Lobo de Oliveira, o termo de compromisso do inventariante, se houver, a procuração outorgada pelo espólio ou pelos sucessores e seus respectivos documentos de identificação e comprovantes de endereços. Prazo de cinco dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre a sucessão processual e sobre os embargos de declaração, em cinco dias úteis, conforme o art. 1.023, § 2o, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora